Tribunal: STF
Processo: ARE 1418574
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, EM RAZÃO DO AUMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO. RESOLUÇÃO 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, LEI FEDERAL 13.091/2015 E RESOLUÇÃO 01/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AJUSTE AO TETO CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. APLICAÇÃO DO ART. 26, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 11/2013. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO TETO REMUNERATÓRIO RELATIVO A 90,25% DO SUBSÍDIO MENSAL DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE ASSEGURADO PELA LEI FEDERAL Nº 13.091/2015 E RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO TJRN. RECURSO DA PARTE DEMANDADA FUNDADO NA TESE DA INCOMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA APRECIAR A DEMANDA E ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA DECISÃO DO CNJ E RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO TJRN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (Doc. 11, p. 1) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, 25, § 1º, 37, X e XI, e 93, V e IX, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que, ao conceder as diferenças salarias pleiteadas, o acórdão ora recorrido ofendeu a autonomia legislativa dos Estados-membros da Federação quanto à fixação, por lei, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo (Doc. 13).



    Benomy Souza de Carvalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, para divergir das razões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução 13/2006 do Conselho Nacional de Justiça, Lei Federal 13.091/2015 e Resolução 01/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte, em casos análogos ao presente: ARE 1.404.367, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2022; e ARE 1.416.023, ARE 1.417.869, ARE 1.418.177, ARE 1.418.222, ARE 1.418.808 e ARE 1.418.845, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe de 18/01/2023, 25/01/2023, 31/01/2023, 27/01/2023, 07/02/2023 e 03/02/2023, respectivamente.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente